Tribunal: TJSP
Processo: 2150812-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, ANTE A OMISSÃO DA CURADORIA ESPECIAL DOS EXECUTADOS, MODIFICOU CLÁUSULA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 -- STJ. ADEMAIS, O CREDOR NÃO ESTÁ A COBRAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NA MORA, MAS CORREÇÃO MONETÁRIA, PELA VARIAÇÃO DO INPC, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO E MULTA DE 2%. -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, ANTE A OMISSÃO DA CURADORIA ESPECIAL DOS EXECUTADOS, MODIFICOU CLÁUSULA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 -- STJ. ADEMAIS, O CREDOR NÃO ESTÁ A COBRAR COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NA MORA, MAS CORREÇÃO MONETÁRIA, PELA VARIAÇÃO DO INPC, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO ANO E MULTA DE 2%. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000555753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150812-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados R.F. BOUTIQUE, MOCHILAS, MALAS E
PRESENTES LTDA. ME e RODRIGO TIEPPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2150812-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 29.384 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2150812-25.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.384
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADOS: R.F. BOUTIQUE, MOCHILAS, MALAS E PRESENTES LTDA. ME E
RODRIGO TIEPPO DOS SANTOS
COMARCA DE BAURU - 7a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JAYTER CORTEZ JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, ANTE A
OMISSÃO DA CURADORIA ESPECIAL DOS EXECUTADOS,
MODIFICOU CLÁUSULA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
EXEQUENDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 -- STJ.
ADEMAIS, O CREDOR NÃO ESTÁ A COBRAR COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA, NA MORA, MAS CORREÇÃO MONETÁRIA,
PELA VARIAÇÃO DO INPC, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO
ANO E MULTA DE 2%. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 300/302 do processo de origem, não
declarada (fls. 315 dos autos originários), que, de ofício, supriu a
omissão da Curadoria Especial dos devedores e modificou a cláusula
relativa aos encargos da mora do título executivo extrajudicial, de
modo a afastar a comissão de permanência, permitindo a cobrança de
multa de 2% e juros de 1% ao mês, sem prejuízo dos juros
remuneratórios do contrato. Enfim, determinou-se o prosseguimento
da execução com a apresentação de nova memória de cálculos.
Inconformada,
a
exequente
recorre
sustentando que é aplicável, no caso, a Súmula 381 do STJ, cuja
incidência foi afastada pela decisão agravada, a pretexto de que os
agravados, citados por edital, encontram-se representados por curador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2150812-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 29.384 - O
especial. Salienta que não cabe ao Juízo a quo, de ofício, revisar
cláusula contratual. Cita precedentes. Discorre, enfim, acerca da
legalidade da cobrança da comissão de permanência.
O
recurso
foi
processado
sem
suspensividade.
Contrarrazões fls 331/333.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
recorrida está prevista no rol taxativo de decisões interlocutórias
impugnáveis em separado, por agravo de instrumento (CPC, art.
1.015, parágrafo único).
Ademais, não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2150812-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 29.384 - O
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas
respectivas razões e contrarrazões.
3) O recurso foi tirado de execução de título
extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de R.F.
BOUTIQUE, MOCHILAS, MALAS E PRESENTES LTDA
ME e
RODRIGO TIEPPO DOS SANTOS.
A parte executada foi citada por edital, tendo
sido nomeada curadora especial para representa-la nos autos, nos
termos do art. 72, parágrafo único, CPC.
A curadora especial deixou de opor
embargos à execução por não vislumbrar irregularidades a arguir em
defesa dos executados (fls. 309).
Sobreveio então a decisão agravada que
revisou de ofício a cédula de crédito bancária, o que ensejou a
interposição do presente recurso.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o
recurso comporta provimento, pois a abusividade de cláusulas
contratuais de natureza bancária não pode ser conhecida de ofício
pelo magistrado, nos termos da Súmula 381 do e. STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2150812-25.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 29.384 - O
No mesmo sentido tal questão foi analisada
em sede do rito de recursos repetitivos: REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009.
A apresentação de defesa pela curadoria, por
negativa geral, implica em efeitos processuais que excepciona a regra
prevista no caput do art. 341, CPC, pois não se operará a presunção
de veracidade dos fatos não impugnados. O parágrafo único do art.
341 do CPC, apenas retirou do curador o ônus de impugnar
especificamente fatos que não conhece.
A matéria pertinente à abusividade de
cláusulas contratuais não se encontra inserida no campo dos fatos,
mas de direito, e não se trata de matéria de ordem pública, de modo
que não pode ser conhecida de ofício pelo julgador.
Demais disso, cumpre observar que não é
necessária a revisão dos encargos da mora, porque o exequente
apresentou memória de cálculo benigna, favorável aos devedores, na
medida em que fez incidir correção monetária (INPC), juros
moratórios de 12% ao ano e multa de 2% (fls. 109/111). Não
houve, portanto, incidência de comissão de permanência, cujo
expurgo, portanto, não se justificava.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator